Tribunal: TJDFT
Processo: 0731598-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731598-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO DA SILVA MARINAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO DA SILVA MARINAS contra decisão de ID 29574262 - p. 40, proferida em ação de obrigação de não fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão dos efeitos da intimação demolitória D081857-OEU. Afirma, em suma, residir no local há 29 anos; que a pandemia dificulta a localização de outro imóvel para locação; que foi proferida sentença, em Ação Civil Pública, proibindo desocupações durante o período da pandemia, cujos fundamentos se aplicam ao caso; que foi derrubado o veto ao PL 827/2020, impondo a suspensão de atos que imponham a desocupação ou a remoção forçada de imóvel que sirva de moradia. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a demolição. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, estão presentes os mencionados requisitos legais, sobretudo a probabilidade do direito. Conquanto a decisão agravada tenha analisado adequadamente os fatos, houve modificação legislativa posterior, que repercute no caso. A Lei n. 14.216/2021, promulgada em 7/10/2021, suspendeu os efeitos de atos administrativos, editados na vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, que imponham a desocupação ou remoção forçada de imóvel privado ou público que sirva de moradia. Portanto, a proibição, decorrente de extraordinariedade sanitária, de desocupações e demolições impede, por ora, a prática de atos pelo órgão de fiscalização estatal, ainda que o particular não detenha documento comprobatório de autorização administrativa para construção no local. Acerca da notícia de prolação de sentença, na Ação Civil Pública n. 0704547-21.2020.8.07.0018, a proibição determinada nesta ação coletiva é dirigida às desocupações e remoções na Chácara Buritizinho, ou seja, há delimitação espacial que não abrange a área ocupada pelo agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da Intimação Demolitória D081857-OEU, enquanto perdurar a limitação imposta pela Lei n. 14.216/2021. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora